Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702807-28.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. ATERRAMENTO INDEVIDO DE POÇO DE VISITA DA REDE DE ESGOTO. ATO TÍPICO. RESTAURAÇÃO. ENQUADRAMENTO NO DECRETO N. 26.590/06. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL E LEGÍTIMO. CARTA DE “HABITE-SE” EXPEDIDA HÁ 19 ANOS COM A ANUÊNCIA DA PRESTADORA. AGRAVANTES. MANTIDAS. 1. É inconteste a infração ao item 8 do Anexo IV do Decreto n. 26.590/06, tendo em vista a intervenção indevida na rede de esgoto com o aterramento do poço de visita da prestadora, sem autorização da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. 2. Deparando-se com a infringência, de intervenção indevida no poço de visita (PV), ao realizar atendimento de emergência, exercendo, após, fiscalização do ciclo de polícia, não caberia ao agente público outra conduta senão lavrar o auto de infração, cominando sanção administrativa. 3. Estando o auto de infração hígido, inexiste a possibilidade de nulificação do ato. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, defendendo a prescrição da pretensão deduzida; c) artigo 884 do Código Civil, sustentando que a multa arbitrada é excessiva e implica enriquecimento ilícito da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, a parte interpôs o apelo especial sem juntar a guia respectiva. Verificada a irregularidade, o recorrente foi intimado para comprovar, em dobro, o recolhimento do preparo. No ID 25349341, o recorrente traz aos autos a comprovação do recolhimento do preparo em dobro e deduz pedido de reconsideração da intimação. Ante a regularidade do preparo, declaro o pedido de reconsideração prejudicado e passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 1o do Decreto 20.910/1932, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos materiais. 2. O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação. Precedentes. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1847941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020) (g.n.) Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso quanto à indicada ofensa ao artigo 884 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao arbitramento da multa decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009